Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0715791-32.2019.8.07.0001 DESPACHO Ao embargante, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao manejo do incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC, fundado na aplicação de multa em seu desfavor, em que pese não haja condenação nesse sentido no julgamento do agravo interno, porquanto assentado que “a hipótese em exame não indica a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC” (negritado). Intime-se. Após decorrido o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator